Tribunal: TJDFT
Processo: 0735491-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE PROPRIETÁRIO DIVERSO À RELAÇÃO JURÍDICA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 321 do CPC dispõe que o Juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete. Caso a parte autora não cumpra a diligência, a petição inicial será indeferida.
2. Desse modo, não atendida a determinação de emenda à inicial, correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.